Tribunal: TJSP
Processo: 2176006-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito expedição de concessão de prisão em regime domiciliar. Cumprimento de pena em regime fechado. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000639972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2176006-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
ADEILTON PAULINO DE SOUZA e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES, é
impetrado MMJD DA JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE ARAÇATUBA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2176006-27.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2176006-27.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FELIPE QUEIROZ GOMES
PACIENTE: ADEILTON PAULINO DE SOUZA
IMPETRADO: MMJD DA JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE ARAÇATUBA-SP
ARAÇATUBA
VOTO No 44512-6
Habeas Corpus. Pleito expedição de concessão de prisão em
regime domiciliar. Cumprimento de pena em regime fechado.
Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal LEP, e art.
5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências
da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de
habeas corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento
ilegal em razão da manutenção do cárcere, eis que alega ser portador de
problemas cardíacos, o que o enquadra no grupo de risco de pessoas mais
afetadas pelo Covid-19.
Afirma que a Recomendação no 62 do CNJ
estabelece aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Aduz que o paciente está preso em Unidade Prisional
superlotada, que atualmente abriga mais do que o dobro de sua capacidade e
já registra infectados e morte por coronavírus.
Defende que a situação exige uma solução imediata
e urgente, pois o executado cumpre pena em estabelecimento mais gravoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2176006-27.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 3/7
devido a evidente falta de estrutura do estabelecimento prisional.
Alega que o estabelecimento prisional no qual o
paciente está recolhido não dispõe das condições necessárias de prestar a
assistência de que necessita.
Pleiteia a concessão de prisão em regime domiciliar.
Foi denegada a medida liminar (fls. 46/49).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
52/53).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 96/103).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, o paciente cumpre pena em regime fechado na Unidade II de
Mirandópolis referente a 02 execuções, com vencimento da reprimenda
previsto para 13/03/2029.
Informa que foi indeferido o pleito de prisão domiciliar
formulado em favor do paciente e que o relatório médico juntado aos autos dá
conta de que o sentenciado está em bom estado de saúde.
Em que pese os argumentos da Defesa, não é caso
de concessão de benefícios ao paciente em razão da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2176006-27.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 4/7
coronavírus (Covid-19), sendo que não há que se falar em constrangimento
ilegal nesse sentido.
Conforme mencionado pelo Juízo de primeiro grau na
r. decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, a patologia da qual sofre o
sentenciado não permite que se conclua, por si só, que seja necessária a
concessão do benefício almejado. Apontou ainda que não se pode inferir que o
paciente esteja mais vulnerável na prisão, sendo que recebe o tratamento
adequado no interior da unidade em que cumpre sua pena. (fls. 43/44).
Anote-se que o paciente cumpre pena em regime
fechado e o art. 117, da Lei de Execução Penal é claro ao exigir o regime
aberto para a benesse:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante." g.n.
Observe-se ainda que a Recomendação 62 do CNJ
não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício e
não restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional
em que o paciente cumpre sua pena.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em
seus incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe
médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2176006-27.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 5/7
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação
superior
à
capacidade,
que
não
disponham
de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de equipe
médica ou local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2176006-27.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 6/7
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece,
que
o
eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e
c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux,
do colendo STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2,
do Jornal "O Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que -
"Coronavirus não é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da
referida publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a
caso, entre os valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três
critérios para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõe à recomendação
do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2176006-27.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 7/7
aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda,
cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.n.
Ressalte-se que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Ademais, deve-se ressaltar que os pleitos de
concessão de benefícios em sede de execução não podem ser apreciados por
meio do presente writ, tendo em vista que o habeas corpus se presta a
assegurar a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para promover a
apreciação de pedidos que devem ser deduzidos junto ao Juízo da Execução
e que possuem uma via recursal própria (Agravo em Execução).
Assim, não faz jus ao benefício pleiteado, não
havendo nada de teratológico a justificar constrangimento ilegal a ser sanado
por meio de habeas corpus.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator